Tribunal: TJDFT
Processo: 0726793-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726793-28.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUANA RAQUEL PINHEIRO DE SOUSA RECORRIDOS: SEVENPAY SOLUÇÕES E NEGÓCIOS LTDA E BANCO PAN S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO..FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. A utilização por terceiros de numerário regularmente tomado por empréstimo é fato estranho à atividade bancária, e a transferência bancária realizadas por aplicativo não representa falha na prestação do serviço da instituição financeira. 2. A responsabilidade pela disponibilização do numerário depositado na conta corrente é inteiramente do correntista, inclusive no que tange às transferências para terceiros. 3. A contratação mediante fraude de novo empréstimo pessoal deve ser anulada, com o retorno das partes ao status quo ante, em conformidade com os artigos 138 e 171, II, do Código Civil. 4. Os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênue do normal estado psicológico não configuram violação aos direitos da personalidade, de modo a ensejar danos morais. sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade do instituto jurídico. 5; A parte vencida deve arcar com o pagamento da verba honorária, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil. 6. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, 3o, 6o e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que a relação entre as partes é consumerista e que as instituições financeiras possuem responsabilidade objetiva quanto aos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias, sendo devida a indenização por danos morais; b) artigos 138 e 171, inciso II, ambos do Código Civil, sustentando que a contratação mediante fraude de novo empréstimo pessoal deve ser anulada. Em contrarrazões, o BANCO PAN S/A pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 48041275). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 2o, 3o, 6o e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Com razão a sentença, tendo em vista que não comprovado o conluio do Banco Pan S.A. na fraude impetrada à autora. Em que pese a sociedade empresarial ré ter oferecido seus serviços de assunção de dívida, através de contratação de empréstimo com o Banco Pan S.A., não se pode presumir que as partes estavam coligadas no intuito de prejudicar a autora tão somente pelas conversas realizadas entre preposto da sociedade empresarial com a autora. O único documento que dispõe a respeito da relação com o Banco réu é a cédula de crédito bancário, juntada pela própria apelante (ID 42021443), que logo no cabeçalho do documento traz a informação de que se trata de “novo empréstimo”, com o mesmo valor depositado na conta da autora (ID 42021456), bem como atesta todos os aceites e ciências da autora, ora apelante, no final do documento. Em contrapartida, a apelante deveria ter agido com mais cautela e tomado as devidas precauções, porquanto transferiu, no mesmo dia do recebimento, todo o montante recebido pela instituição bancária ré para conta de titularidade de pessoa jurídica estranha à relação negocial realizado com a instituição bancária. Desse modo, a utilização por terceiros de numerário regularmente tomado por empréstimo é fato estranho à atividade bancária, e a transferência bancária realizadas por aplicativo não representa falha na prestação do serviço do Banco réu, ora apelado. Ademais, a responsabilidade pela fruição do numerário depositado na conta corrente é de inteira responsabilidade da autora, ora apelante, inclusive no que tange às transferências para terceiros. Portanto, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, resta afastada a responsabilidade do Banco Pan S.A., ora apelado, ante a demonstração de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro na fraude configurada. (...) Com efeito, os transtornos sofridos pela autora, ora apelante, ao suportar os 2 (dois) empréstimos que contratou, ainda que um deles mediante fraude, não se caracteriza como violação a quaisquer dos direitos da personalidade, logo não são aptos a ensejar os danos morais in re ipsa.” (ID 44427361) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 138 e 171, inciso II, ambos do Código Civil, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que o órgão julgador decidiu no mesmo sentido da tese da recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que “uma vez que afastada a responsabilidade da instituição bancária ré, ora apelada, na fraude sofrida pela autora, inadmissível que o Banco Pan S.A., ora apelado, seja condenado a adimplir contrato celebrado mediante fraude pela sociedade empresarial ré. Em contrapartida, a contratação mediante fraude de novo empréstimo pessoal deve ser anulada, com o retorno das partes ao status quo ante, em conformidade com os artigos 138 e 171, II, do Código Civil” (ID 44427361). Por fim, indefiro o pedido do BANCO PAN S/A de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020